Tribunal: TJDFT
Processo: 0740439-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740439-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIENEY MACHER AGRAVADO: MCF PROMOTORA DE VENDAS EIRELI D E S P A C H O Verifica-se que o advogado da agravada (MCF PROMOTORA DE EVENTOS EIRELI), Silvanete Cândida Sena, OAB/DF no. 5.710-A, demonstrou que a notificou pessoalmente da renúncia do mandato (ids 42588208), em observância ao art. 112 do CPC. Não obstante, é desnecessária a intimação da parte para regularizar a representação, uma vez que, nessa hipótese, é seu ônus a constituição de novo procurador, sobretudo porque já teve ciência inequívoca do ato, consoante entendimento pacificado no STJ: “(...) A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono ao seu constituinte, na forma do art. 112 do NCPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte objetivando a regularização da representação processual nos autos, sendo seu ônus a constituição de novo advogado. Incidência da Súmula n.o 568 do STJ.” (..) (AgInt no AREsp n. 1.868.104/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.). Desse modo, à Secretaria para desabilitar a advogada Silvanete Cândida Sena, OAB/DF no. 5.710-A. Após, aguarde-se o decurso do prazo referente à decisão de id. 41770636. Publique-se. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora